Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-38.2024.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001183-38.2024.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SANDOVAL SA DO NASCIMENTO Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal Apelação: 8001183-38.2024.8.05.0251 Comarca: Sobradinho Recorrente: Sandoval Sá do Nascimento Defesa técnica: Bel. Marcus Vinicius de Carvalho Oliveira (OAB/GO 39.979) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO ACOLHIMENTO - PEDIDOS DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO E AGUARDAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sandoval Sá do Nascimento contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de Ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de Lesões Corporais contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa requereu a absolvição, a exclusão de indenização e o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelos crimes de Ameaça e Lesão Corporal contra a mulher; (ii) examinar o pedido de exclusão de indenização fixada em sentença; e (iii) analisar o requerimento de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes de Ameaça e Lesão Corporal contra a mulher restaram comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelas declarações da vítima Luzimar Conceição da Silva e pelos depoimentos das testemunhas Ananda Raysa Teixeira Xavier e William Silva do Nascimento. 4. A vítima relatou que, em 19 de agosto de 2024, o apelante compareceu ao seu estabelecimento comercial em estado de embriaguez, desferindo socos e golpes com faca em suas costas, causando ferimentos que demandaram atendimento hospitalar para sutura. Narrou, ainda, que em 22 de agosto de 2024, o acusado danificou o pneu de sua motocicleta, proferiu ameaças e tentou enforcá-la, além de enviar mensagem de áudio com conteúdo intimidatório para forçá-la a reatar o relacionamento. 5. Os depoimentos das testemunhas corroboraram a versão apresentada pela vítima. A testemunha Ananda Raysa, nora do casal, confirmou ter presenciado a vítima caída no chão com o acusado presente no local após discussão. A testemunha William Silva, filho do casal, relatou ter sido acionado por sua esposa e encontrado o apelante alterado e em confronto verbal no portão do estabelecimento. 6. O pedido de exclusão de indenização não pode ser conhecido, uma vez que a sentença condenatória não fixou qualquer valor indenizatório a título de reparação de danos em favor da vítima. 7. O pleito para aguardar em liberdade o trânsito em julgado também não merece conhecimento, porquanto a sentença já assegurou ao apelante o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida integralmente a sentença que condenou Sandoval Sá do Nascimento pela prática dos crimes de Ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e Lesões Corporais contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal). Tese de julgamento: "1. A condenação pelos crimes de Ameaça e Lesão Corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica sustenta-se quando a materialidade e autoria delitivas restam demonstradas por declarações da vítima corroboradas por prova testemunhal. 2. São incabíveis pedidos recursais voltados à exclusão de indenização não fixada em sentença ou ao aguardo em liberdade quando o direito já foi expressamente assegurado na decisão condenatória." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 147, caput, e 129, § 13. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8001183-38.2024.8.05.0251, da Comarca de Sobradinho, interposta por Sandoval Sá do Nascimento em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. [1] Ameaça Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. § 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024) § 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024) [2] Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. (...) § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024) [3] Ameaça Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. § 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024) § 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024) [4] Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. (...) § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)